Tribunal: TJMT
Processo: 0000904-15.2015.8.11.0098
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000904-15.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS MEIRA DA SILVA - CPF: 705.750.071-84 (APELANTE), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIZAEL MEIRA DA HORA - CPF: 889.887.322-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL MEIRA DA CONCEICAO - CPF: 045.338.551-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA TERTILIANO - CPF: 880.047.161-72 (VÍTIMA), LEONOR DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 028.419.601-02 (VÍTIMA), GUSTAVO LUIZ TERTULIANO PERES - CPF: 011.762.361-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PATRIMONIAL – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO DEVIDAMENTE EVIDENCIADA PELAS PROVAS DOS AUTOS – AUXÍLIO MATERIAL – PALAVRA DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – DELITO DA LEI DE ARMAS – REDUÇÃO PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELANTE JÁ BENEFICIADO COM A REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas concretas que demonstram a efetiva participação do apelante no delito de roubo, o qual teria prestado auxílio material aos executores, descabe falar em absolvição.

Se a pena-base já foi reduzida aquém do mínimo legal pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, mesmo em contrariedade à Súmula 231 do STJ, carece de interesse recursal o pleito de redimensionamento por esse motivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lucas Meira da Silva

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, nos autos da ação penal n.

0000904-15.2015.8.11.0098
,
que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos I, II e V c/c artigo 29,
caput
e § 1o, ambos do Código Penal, e artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 6 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 36 dias-multa (Id. 157126425, págs. 424-435).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por ausência de provas quanto ao delito patrimonial. Em relação ao crime previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/03, pugnou pelo redimensionamento da pena, com majoração do
quantum
de redução pela incidência da atenuante da confissão espontânea. (Id. 157126426, págs. 56-65).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id.

157126426, págs. 76-83).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 161901186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os dias 31 de julho e 1o de agosto de 2015, neste município de Porto Esperidião/MT, o denunciado LUCAS MEIRA DA SILVA, vulgo “Luquinhas”, concorreu para o crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I, II e V) ocorrido no interior da Fazenda Charco Grande, na qualidade de partícipe, ao fornecer a motocicleta Honda Titan 125, cor vermelha, placas JZR-3270, aos executores materiais do delito (vide autos de código no 56442), possibilitando o acesso ao local do delito, havendo entre os agentes plena unidade de desígnios. Consta, igualmente, dos autos de inquérito policial que no dia 1o de agosto de 2015, neste município de Porto Esperidião/MT, os denunciados LUCAS MEIRA DA SILVA, vulgo “Luquinhas”, MIZAEL MEIRA DA HORA e EZEQUIEL MEIRA DA CONCEIÇÃO, vulgo “Negão”, foram presos em flagrante delito enquanto, em comunhão consciente de esforços, após adquirirem e receberem de maneira escusa, transportavam arma de fogo do tipo espingarda, calibre 12, de uso restrito, fabricação artesanal, além de munições (vide auto de exibição e apreensão de fls. 06), sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, por fim, do incluso procedimento investigativo, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas os denunciados LUCAS MEIRA DA SILVA, vulgo “Luquinhas”, MIZAEL MEIRA DA HORA e EZEQUIEL MEIRA DA CONCEIÇÃO, vulgo “Negão”, em comunhão consciente de esforços, tentaram auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão (a saber, Fernando Rodrigo Pereira, vulgo “Pezão” - um dos executores do delito de roubo majorado no interior da Fazenda Charco Grande), o que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos implicados. Depreende-se das investigações que o denunciado LUCAS, ainda no dia 31 de julho de 2015 forneceu/emprestou sua motoneta, Honda Titan 125, cor vermelha, placas JZR-3270, às pessoas de Alessandro da Silva Alves, Fernando Rodrigo Pereira, Igor de Oliveira Monteiro e Leandro Gabriel Dominici, especificamente aos dois últimos, para que pudessem com ela adentrar na Fazenda Charco Grande e subtrair à mão armada uma série de objetos (vide autos de código no 56442), crime este que veio efetivamente a se consumar na madrugada do dia 1o de agosto de 2015, sendo o auxílio material prestado pelo ora increpado de essencial importância para os fins colimados pelo grupo delinquente. Ocorre, todavia, que três dos executores materiais do delito de roubo suso mencionado foram presos ainda naquele dia por policiais da região, tendo Fernando Rodrigo Pereira, conhecido pela alcunha de “Pezão”, conseguido fugir da ação dos agentes da lei, embrenhando-se no mato a fim de se esconder. Em razão disso, o grupo formado por LUCAS, MIZAEL e EZEQUIEL, com o uso do automóvel Astra/Chevrolet, cor branca, placas MPI-9305, de propriedade e conduzido pelo último, rumou em direção a Fernando Rodrigo Pereira, com a intenção justamente de auxiliá-lo a subtrair-se à ação da polícia local (que estava a procura-lo), ajudando-o empreender fuga, sendo que para tanto os ora denunciados transportavam uma espingarda artesanal, calibre 12. Ocorre que a Polícia Militar local recebeu informações anônimas dando conta de que referido veículo estava prestes a resgatar o executor material do delito cometido na Fazenda já mencionada, motivo pelo qual a PM iniciou rondas pela região e, de fato, conseguiu localizar os implicados no interior do Astra/Chevrolet e transportando a arma de fogo, certo ainda que os increpados tentaram fugir da abordagem policial (também tentando se desfazer da espingarda artesanal), todavia sem êxito. Ante o exposto, incursas estão as condutas dos denunciados nas seguintes disposições, em concurso material de delitos: LUCAS MEIRA DA SILVA, vulgo “Luquinhas”: (i) art. 157, § 2o, incisos I, II e V c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal; (ii) art. 348, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; (iii) art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003. MIZAEL MEIRA DA HORA e EZEQUIEL MEIRA DA CONCEIÇÃO, vulgo “Negão”: (i) art. 348, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; (ii) art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003 (...)”
(Id. 157126425, págs. 121/127).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática do crime do art.

artigo 157, § 2°, inciso I, II e V, c/c artigo 29,
caput,
e § 1o, ambos do Código Penal e artigo 16,
caput,
da Lei no 10.826/2003.

Irresignada, a Defesa, pugna pela absolvição, sob argumento de ausência de provas e, em relação ao crime previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/03, pugnou pela redução da pena, com majoração do
quantum
de redução pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

Razão não lhe assiste.

Ao exame dos autos, verifica-se que a
materialidade
delitiva se encontra cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 157126425, pg. 17), auto de prisão em flagrante (Id. 157126425, págs. 14-20), bem como pela prova oral colhida nos autos.

Quanto à
autoria
delitiva, em que pese a alegação defensiva, tenho que, da mesma forma, ficou inconteste nos autos.

Em depoimento perante a autoridade policial o apelante confessou que a motocicleta utilizada pelos autores do roubo na "
Fazenda Charco Grande
” era de sua propriedade, vejamos:

“(...) que é o proprietário de uma motocicleta marca Honda Titan cor vermelha placa IZR 3270, e a emprestou na data de ontem 01/08/2015 para a pessoa de Igor de Oliveira Monteiro; que não te disse que seria utilizada, sendo que depois tomou conhecimento que sua motocicleta estava apreendida na delegacia, com Igor, e por ter ele participado do crime de roubo (...)”.
(Id. 157126425, págs. 23-25).

Conforme a narrativa dos policiais que atuaram nas diligências que culminaram com a prisão do apelante:

"[...] na realidade nesse dia foi um roubo que aconteceu na fazenda do Seu Áureo, e com relação a essas três pessoas que a Sra. Citou, eu lembro que estava tendo várias diligências por causa do roubo. Tinha pessoas já presas por conta desse roubo. No final da tarde recebemos a denúncia de que um dos participes do roubo em si acho que "Pezão" - Fernando, estava homiziado numa mata, possivelmente ferido, e que um veículo Astra branco iria resgatá-lo nessa mata. Ai diante dessa informação. A gente pediu apoio ao Gefron por conta das diligências que ainda estava trabalhando, pedimos apoio dos Policiais Militares do Gefron que fizeram essa prisão das pessoas que a Sra. Citou. [...]
Mas aí o que chamou atenção dessas pessoas é que o Lucas, que estava no veículo, era proprietário da moto que foi utilizada no roubo, no assalto a fazenda, e que tinha sido presa com um dos rapazes um tempo antes. Promotora: então ele teria participado do roubo prestando auxilio material, emprestado a moto? Testemunha: Sim, sim."
[
Claudiano Ferreira de Menezes
– Id. 157126435-157126435, mídia audiovisual.

"[...] Dra. Aconteceu um roubo na fazenda do áureo e foram presos três indivíduos. No decorrer do dia, uma pessoa ligou na delegacia e disse que o Fernando, que também teria participado do roubo lá na fazenda do Áureo, ele teria sido alvejado com tiro e que ele estava na mata, na zona rural escondido, e que um veículo Astra iria socorrê-lo e regatá-lo para vir para a cidade. A nossa equipe é reduzida e nós pedimos auxílio para o pessoal do Gefron. Uma equipe do Gefron saiu em diligência, deram uma volta na zona rural e não encontraram, aí retornaram para a base, em seguida fizeram outra diligência, e encontraram esse veículo. Coincidentemente, encontraram três indivíduos, que é o Ezequiel, e esses que a Sra. Disse o nome aí, encontraram uma arma calibre 12. Em seguida levaram os conduzidos todos para a delegacia foram autuados e,
por coincidência, um dos ocupantes do veículo, que era o Lucas, a moto dele, teria sido utilizada no transporte das pessoas até a fazenda do Áureo, bem como quando foi apreendia na fuga deles também a moto foi apreendida pelo pessoal do Gefron. Promotora: A moto chegou a ser apreendida com os autores do roubo? Testemunha: Sim Sra.
(...). Não sei quem era o dono da arma
. [
Silas Ferreira da Silva
– Id. 157126435-157126435, mídia audiovisual.

Importante consignar que, sobre os depoimentos dos policiais, esta Corte já firmou a validade como prova de suas declarações quando convergentes com os demais elementos existentes nos autos:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Dessa forma, impossível se cogitar a absolvição do apelante, posto que a narrativa das testemunhas restou completamente corroborada nos autos, não deixando dúvidas acerca de sua participação no crime, revelando-se escorreita a sua condenação, por ter prestado auxílio material no crime de roubo, ao emprestar a sua motocicleta para a prática da empreitada criminosa.

Também não merece prosperar o pedido da defesa pela majoração do
quantum
de redução de pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea do crime previsto no artigo 16 da Lei no 10.826/03.

No caso, a magistrada aplicou a pena-base no mínimo legal e mesmo assim considerou a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena aquém deste patamar, em inobservância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Portanto, a sentença neste ponto foi por demais benevolente, não havendo falar em redimensionamento.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação defensivo e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023